Tribunal: TJPA
Processo: 0804926-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804926-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se justifica
ante à gravidade efetiva do delito e pela periculosidade do agente, devendo ser mantida, sendo incabível sua conversão por medidas cautelares diversas da prisão, eis que ineficazes ao caso concreto. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
MAGNO EDSON ROXO DE SOUZA
em favor de
ROMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO
,

contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Inquéritos Policiais de Belém.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30/03/2020, face a suposta prática do crime de roubo qualificado, tipificado no artigo 157, § 2º, II do CP c/c art. 12 da Lei 10.826/03, tendo sido convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP para a garantia da ordem pública.

Assevera, o impetrante que foi requerido o relaxamento da prisão, todavia, o pedido foi negado pela autoridade coatora, configurando, assim, a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa da prisão preventiva e aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis a liberação.

Pelos motivos expostos, requer, a concessão de liminar, a fim de que seja o paciente posto em liberdade provisória, pugnando, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe,
esclarecendo o seguinte:

“a) Consta do inquérito policial n.º 00282/2020.100037-6 que, no dia 30/03/2020, por volta de 12h40, na Passagem Augusto Numa Pinto, Bairro do Marco, Belém/PA, o paciente, na companhia de outros sujeitos, incorreu na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes contra a vítima, Hélio Monteiro Santos Neto;

b) Narra o ofendido que, no dia 30/03/2020, por volta das 12h25min, dirigiu-se à agência do Banco do Brasil, situada na Avenida Almirante Barroso, esquina com a Travessa Barão do Triunfo, de onde sacou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Posteriormente, a vítima saiu da agência bancária e adentrou em seu veículo, seguindo em direção à sua casa. O ofendido estacionou seu automóvel às proximidades de sua residência, e, enquanto caminhava para sua

casa, ao chegar em frente ao imóvel contíguo ao seu, foi abordado por dois assaltantes, identificados como Gabriel Pedroso Rocha e Rômulo Eduardo da Silva Figueiredo, ora paciente, sendo que esse último, portava um simulacro de arma de fogo;

c) Na ocasião, os meliantes anunciaram o assalto e subtraíram da vítima a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), um cartão do Banco do Brasil (INSS), de titularidade de Maria das Dores Carvalho Santos, um aparelho celular (marca MOTOROLA, modelo MOTO G6), além da

chave do automóvel;

d) Após lograrem êxito na empreitada criminosa, os nacionais adentram em um veículo ONIX, cor PRATA, que era conduzido por outro comparsa, posteriormente, identificado como Cláudio Matheus Azevedo de Alves;

e) Após os assaltantes terem se evadido, a vítima dirigiu-se à Divisão de Repressão a Furtos e Roubos, onde registrou Boletim de Ocorrência e entregou imagens de câmeras de segurança que captaram o momento do crime;

f) Narra o condutor, Rafael Paiva de Barros que, no dia 30/03/2020, por volta das 12h40, tomou conhecimento do crime de roubo, que teve como vítima, Hélio Monteiro Santos Neto, e, após analisar as imagens das câmeras de segurança que captaram a ação criminosa, identificou a placa do veículo utilizado pelos criminosos na perpetração do delito;

g) Diante dessa informação, o condutor, acompanhado dos investigadores de Polícia Civil Denis Fernandez de Moraes e Alex Carlos Martins Moraes, realizou diversas incursões nas proximidades do local do crime e, ao chegarem à Passagem Matilde, Bairro Curió-Utinga, nesta urbe, identificaram o automóvel acima descrito, usado na fuga dos assaltantes, que estava estacionado em frente à residência do denunciado Gabriel Pedroso Rocha;

h)
Os três denunciados foram encontrados ainda no interior do veículo e, após serem abordados pelos investigadores, o sujeito Gabriel Pedroso Rocha autorizou a entrada dos agentes em sua residência, a fim de que estes realizassem a revista no interior do imóvel. Na ocasião, os investigadores encontraram sob o colchão de Gabriel Pedroso Rocha, um simulacro de arma de fogo, diversas placas de veículos que estavam no hall de entrada da casa, chaves avulsas de carros, localizadas na bancada da cozinha, bem como o aparelho celular do ofendido, Hélio Monteiro Santos Neto, que estava no chão do quarto do referido denunciado;

i)
Após realizarem revista no imóvel acima citado, os investigadores procederam à busca pessoal nos três nacionais, ocasião em que localizaram a quantia de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais), que estava nos bolsos e carteiras dos meliantes. Posteriormente, os agentes da lei conduziram os indivíduos à Divisão de Repressão a Furtos e Roubos;

j) No mesmo dia (30/03/2020), por volta das 16h, a vítima compareceu à Divisão de Repressão a Furtos e Roubos, onde reconheceu os nacionais Gabriel Pedroso Rocha e Rômulo Eduardo da Silva Figueiredo como os autores do delito de roubo que sofreu, conforme autos de reconhecimento de pessoa por fotografia;

k) Perante a autoridade policial, o denunciado Gabriel Pedroso Rocha confessou a autoria delitiva, contextualizando que, no dia 30/03/2020, por volta das 12h, estava em sua residência, quando paciente Rômulo Eduardo da Silva Figueiredo e Cláudio Matheus Azevedo Alves chegaram à sua casa convidando-o para fazer uma
“saidinha”
;

l) Posteriormente, os assaltantes dirigiram-se à agência do Banco do Brasil, onde ficaram observando a movimentação dos clientes. Passados alguns minutos, visualizaram a vítima que havia acabado de sair da agência e entrou em seu veículo;

m) Diante dessa constatação, os assaltantes seguiram a vítima até as proximidades da residência desta, localizada na Passagem Augusto Numa Pinto, Bairro do Marco, nesta urbe, ocasião em que anunciaram o assalto. Informou ainda que os responsáveis por abordar o ofendido foram Rômulo Eduardo da Silva Figueiredo e Cláudio Matheus Azevedo Alves;

n) Em seu interrogatório, Cláudio Matheus Azevedo Alves confessou a autoria delitiva, afirmando que foi o responsável por abordar a vítima, Hélio Monteiro Santos Neto, na companhia do paciente que portava um simulacro de arma de fogo. Além disso, informou que somente subtraíram dinheiro da vítima, que foi repartido entre os três denunciados, ficando cada um com a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais);

o) Perante a autoridade policial, o paciente Rômulo Eduardo da Silva Figueiredo confessou a autoria delitiva, informando que, na companhia dos demais, abordou a vítima, ocasião em que subtraiu uma quantia em dinheiro, um aparelho celular. Além disso, o denunciado afirmou que estava portando um simulacro de arma de fogo no momento da consumação do delito. Por fim, ao ser questionado acerca das placas de veículos encontradas na residência do denunciado Gabriel Pedrosa Rocha, o interrogado afirmou que são placas que caem dos veículos na Avenida João Paulo II, quando há alagamentos;

p) Destarte, a autoria e a materialidade do delito são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, pelos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia, pelo auto de apreensão, pelo auto de entrega, assim como pelos demais elementos presentes no inquérito policial;”
(negritei)

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opinando pela

denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme se extrai da decisão que manteve a prisão do paciente, ficou constada a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao crime de roubo, já que o próprio paciente admitiu a prática do crime em seu interrogatório perante a autoridade policial, descrevendo de forma detalhada como se deu o evento delitivo, apontando desde a fase de planejamento até o momento consumação, como ocorreu o crime, na modalidade
“
saidinha bancária
”
, em que o réu e seus dois comparsas, mediante uso de simulacro de arma de fogo, subtraíram da vítima a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em via pública, empreendendo fuga posteriormente.

No que concerne ao crime do artigo 12 da Lei 10.826/03, o paciente afirmou ser o proprietário do simulacro de arma de fogo, que estava portando durante a ocorrência do crime, tendo sido, inclusive, tal fato confirmado pela vítima, conforme as declarações prestadas perante a Autoridade Policial, em que afirmou ser o a pessoa que saiu do carro onde estavam os assaltantes, e, de posse de uma arma de fogo e retirou o dinheiro do bolso da vítima.

Todos estes fatos, estão devidamente justificados,
na decisão do magistrado de piso, que manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do flagranteado. Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos [...] O pleito em análise encontra-se destituído de qualquer comprovação ou evidência de fato novo relevante, o qual poderia dar azo à mudança de entendimento deste juízo, anteriormente manifestado quando da homologação do flagrante e sua conversão em prisão em preventiva. De outra sorte, constata-se que, ao menos até esta fase da investigação, a integridade das provas carreadas nos autos, especialmente os depoimentos do condutor e testemunhas policiais gozam de credibilidade, além do depoimento da vítima e demais documentos carreados nos autos flagrâncias. Nesse sentido, as teses defensivas não apresentam novos fatos, restando evidenciado, ao menos até esta fase do inquérito, a confirmação das provas colhidas até o momento. Tais circunstâncias indicam, também, a audácia e a periculosidade do requerente, a gravidade concreta do crime praticado e potencialidade lesiva do mesmo, afetando a ordem pública e a paz social, fazendo-se, portanto, necessária a manutenção de seu encarceramento, bem como para assegurar a aplicação de lei penal e por conveniência da instrução criminal.”

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se justifica
ante à gravidade efetiva do delito e pela periculosidade do agente, devendo ser mantida, sendo incabível sua conversão por medidas cautelares diversas da prisão, eis que ineficazes ao caso concreto.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 03/07/2020